Tribunal: TJES
Processo: 5004859-96.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004859-96.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: BERNARDO ZORZANELLI MENDES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2682835).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HDI SEGUROS S.A.,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve prescrição no presente caso;
c)
que houve quitação do valor da dívida, haja vista o comprovante de pagamento do termo de acordo presente nos autos;
d)
que a obrigação em questão foi adimplida;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente deve ser condenada a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) referente a um acordo para quitação de indenização securitária inadimplido.

Primeiramente, quanto à tese da prescrição, entendo que não merece prosperar, posto que, como apontado pelo Juízo
a quo
, o acordo entabulado (ID. 2682810) implica a novação da dívida, deixando essa de ter natureza de contrato de seguro.

Seguindo, a recorrente alega que quitou todos os débitos existentes, sendo estes um termo de acordo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e outro termo de acordo no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Contudo, compulsando os autos, noto a existência de três termos de transação e quitação firmados entre a recorrente e o recorrido, quais sejam:

I) Termo de Transação e Quitação referente à indenização por morte do genitor do recorrido, resguardando ao beneficiário o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 2682818);

II) Termo de Transação e Quitação referente à indenização por morte da genitora do recorrido, resguardando ao beneficiário o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 2682819);

III) Termo de Transação e Quitação referente à indenização pelo acidente que envolveu o próprio beneficiário, correspondente ao valor do percentual de invalidez, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Desta forma, encontra-se nos autos a quitação de apenas dois destes três termos. Uma no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e outra no valor de R$3.000,00 (três mil reais) (ID. 2682831).

Ou seja, resta pendente a quitação de um termo de acordo de quitação de indenização securitária referente à indenização pelo acidente de um dos genitores.

Portanto, consoante ao entendimento do Juízo
a quo
, o recorrido faz jus ao recebimento do valor ora cobrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DANO MORTE. DUAS INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ NA QUANTIA DE R$5.000,00 REFERENTE À APÓLICE DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TERMO DE TRANSAÇÃO E QUITAÇÃO REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR MORTE DE UM DOS GENITORES AINDA EM ABERTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.